Tribunal: TJES
Processo: 5012523-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: EJA - Ensino Fundamental - Anos Finais
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012523-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR O EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE INTELECTUAL DIFERENCIADA. ÔNUS DESINCUMBIDO PEL
O
IMPETRANTE. APROVAÇÃO EM
CURSO DE MEDICINA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Na hipótese em apreço, O impetrante foi aprovada em vestibular para o curso de medicina em instituição particular de ensino superior. Todavia, como possui apenas 1 (dezessete) anos de idade e ainda sequer iniciou o terceiro ano do nível médio, necessita se submeter ao curso supletivo, a fim de obter o certificado de conclusão do ensino médio e, então, consolidar sua matrícula.

2)
Em situações excepcionais, tem-se admitido que alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade prestem o exame supletivo de conclusão do ensino médio quando resta evidenciada a capacidade e maturidade intelectual do estudante. Tal excepcionalidade visa efetivar o comando elencado no art. 208, inciso V, da Constituição da República, o qual tem por escopo garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino aos alunos que possuírem uma capacidade superior e precoce, se revelando desnecessário e, até mesmo, contraproducente ao seu desenvolvimento a manutenção no estágio normal de ensino. Precedentes.

3)
Considerando que o curso de medicina é sabidamente o mais concorrido, bem como que o impetrante foi aprovado na 13ª colocação do certame, esta c. Câmara Cível entende que há suficientes indícios para viabilizar a concessão do pedido de tutela de urgência, sendo possível vislumbrar situação de excepcionalidade alusiva a capacidade intelectual do agravado, a justificar a realização do curso supletivo, máxime ao se considerar a absoluta ausência de
periculum in mora
ao Estado.

4)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única de Muqui (id 32378622) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Gabriel Brazil Bernardes

em face da

Diretora do Centro Estadual Educacional de Jovens e Adultos de Cachoeiro de Itapemirim – CE
E
JA-CI

(nº 5000556-04.2023.8.08.0036), deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a autoridade coatora realize, imediatamente, a matrícula do impetrante no CEEJA-CI e que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, aplique as provas para educação de jovens e adultos, com a respectiva expedição do certificado de conclusão do 2º Grau em caso de aprovação, sob pena de imposição de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais (id 6363790), o agravante sustenta, em síntese, que a lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, estruturou o curo supletivo como instrumento para educação de jovens e adultos, não podendo ser cursado por aqueles que possuem idade inferior a 18 anos. Nesse sentido, argumenta que a aprovação em vestibular de instituição particular, por si só, não tem o condão de demonstrar a capacidade intelectual acima da média do candidato, de modo a justificar a tutela do Poder Judiciário.

Por meio da decisão de id 6443458, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em face desta decisão, o agravante interpôs agravo interno (id 6759718), no qual reitera a ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória pleiteada na origem.

E, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos no agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine

reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

Conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, narra o agravado, na origem, que conta atualmente com 17 (dezessete) anos de idade e está matriculado e cursando o 2º ano do Ensino Médio na escola CIAC Raymundo Andrade, em Cachoeiro de Itapemirim, como bolsista. Nada obstante, prestou vestibular e, no dia 13/10/2023, tomou conhecimento de que obteve aprovação no processo seletivo para ingresso no curso superior de Medicina 2024/1 da instituição de ensino superior Multivix Cachoeiro, classificando-se na 13ª posição da ampla concorrência.

A fim de viabilizar sua matrícula na instituição de ensino superior, se dirigiu ao CEEJA-CI para obter a declaração de conclusão no ensino médio em prazo hábil, mas seu pedido foi indeferido sob a justificativa de não possuir idade suficiente para ingresso na instituição.

Por isso, impetrou mandado de segurança com pedido de tutela provisória de urgência,
inaudita altera pars
, a fim de viabilizar a matrícula no curso supletivo, o que foi deferido pela Instância Primeva.

Pois bem. De antemão, não é demais ressaltar que o agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar proferida em mandado de segurança deve se limitar à averiguação acerca da existência, ou não, dos pressupostos processuais necessários ao deferimento do pedido antecipatório formulado no
writ
, nos termos do disposto no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, isto é, examinar se, ao deferir a tutela de urgência, o julgador singular ignorou suposta prova inequívoca da verossimilhança da alegação, plausibilidade jurídica do pedido formulado e o real risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a manutenção do ato coator indicado.

Em síntese, a controvérsia destes autos cinge-se em avaliar o pedido do impetrante, ora agravado, de efetuar matrícula em curso supletivo antes de alcançar a faixa etária prevista em lei.

Sobre o tema, de acordo com os arts. 206, inciso VI, 208, inciso V, e 211, §§ 4º e 5º, todos da Constituição da República
1
, a lei estabelecerá a gestão democrática do ensino público e assegurará a universalização do ensino obrigatório, com o escopo de que o Estado garanta aos cidadãos acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um.

No intuito de regulamentar tais preceitos constitucionais, foi editada a Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual, por intermédio dos arts. 10, inciso VI, 37 e 38, estabeleceu a possibilidade de o nível médio ser concluído através da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos,
dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos
,
in verbis
:

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: (...);

VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei;

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...)

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

Portanto, de acordo com a Lei nº 9.394/96, a inscrição para prestar exame supletivo somente é permitida se:
i)
a pessoa possuir mais de 18 (dezoito) anos de idade; e
ii)
não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação em vigor a autorização para que menores de idade participem de exames desta natureza.

Com efeito, o curso supletivo foi desenvolvido com a finalidade de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade correta ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, sendo exatamente por isso que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para autorizar a submissão ao exame supletivo como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio.

O critério etário possui caráter geral e objetivo, tendo sido erigido pelo legislador para assegurar a regular escolarização dos alunos, não devendo, assim, ser alterado em privilégio de determinadas pessoas em qualquer hipótese.

Acontece que,
em situações excepcionais
, tem-se admitido que alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade prestem o exame supletivo de conclusão do ensino médio quando resta evidenciada a capacidade e maturidade intelectual do estudante. Tal excepcionalidade visa efetivar o comando elencado no art. 208, inciso V, da Constituição da República, o qual tem por escopo garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino aos alunos que possuírem uma capacidade superior e precoce, se revelando desnecessário e, até mesmo, contraproducente ao seu desenvolvimento a manutenção no estágio normal de ensino.

Ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça deliberou que “
n
ão é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular
”, de maneira que
“
a
matrícula do aluno que ainda não atingiu a maioridade em curso supletivo é medida excepcional, devendo ser autorizada somente em raríssimos casos, quando comprovada a capacidade e maturidade intelectual do estudante”
(REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013, STJ).

A capacidade intelectual e de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual e objetiva, não se aferindo única e exclusivamente pelo eventual êxito em aprovação em vestibular, ainda mais com a proliferação de entidades de ensino superior que ora se observa.

É dizer, via de regra, a simples aprovação no exame vestibular, aliada a notas altas no Boletim Escolar, não se revela suficiente para que se possa avaliar com segurança sua alegada capacidade intelectual diferenciada, a justificar o acesso ao exame supletivo sem que preencha os requisitos estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), não conduzindo, portanto, à automática conclusão de preenchimento do requisito exigido pela jurisprudência pátria.

Destarte, para que o aluno aprovado em exame vestibular, com idade inferior a 18 (dezoito) anos de idade, possa realizar o curso supletivo de ensino médio e, com isso, viabilizar sua matrícula no ensino superior, imperiosa a demonstração de que possui
capacidade intelectual manifestamente superior à média
.

Partindo destas premissas, considerando que o
curso de medicina é sabidamente o mais concorrido
, bem como que o
impetrante foi aprovado na 13ª colocação do certame
, entendo que há suficientes indícios para viabilizar a concessão do pedido de tutela de urgência, sendo possível vislumbrar situação de excepcionalidade alusiva a capacidade intelectual do agravado, a justificar a realização do curso supletivo, máxime ao se considerar a absoluta ausência de
periculum in mora
ao Estado.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
nega
r-lhe provimento
. Por sua vez, reputo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É
como voto
.

1
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - (...); VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; (...).

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - (...); V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (...).

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. § 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.